Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-55.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – A sentença reconheceu que houve o indevido fracionamento de demandas em relação a pedido revisional formulado em anterior processo ajuizado, mas em suas razões recursais, limita-se a defender questões de mérito não resolvidas, ou relativa à indicação dos fatos e do pedido que não foram rechaçadas no

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – A sentença reconheceu que houve o indevido fracionamento de demandas em relação a pedido revisional formulado em anterior processo ajuizado, mas em suas razões recursais, limita-se a defender questões de mérito não resolvidas, ou relativa à indicação dos fatos e do pedido que não foram rechaçadas no decisum, em ofensa ao princípio da dialeticidade – Violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.